Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704863-95.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ECONOMICOS LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 15063826) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento preparo. Ante o exposto, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao comprovante bancário de ID 15063826, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator